Tribunal: TJES
Processo: 0019615-67.2003.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019615-67.2003.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE LOPES BILSE VIEIRA

APELADO: JOAO FERREIRA VIANA FILHO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA CONDENADA SOLIDARIAMENTE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AOS VALORES CONTRATADOS NA APÓLICE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, reconhecendo a condenação solidária da seguradora junto ao segurado por indenização decorrente de acidente de trânsito, limitou a responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice contratada, conforme cláusulas específicas de cobertura para danos corporais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após o trânsito em julgado da condenação solidária, é possível limitar a responsabilidade da seguradora aos valores contratados na apólice, mesmo na ausência de menção expressa à restrição no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada não impede que, na fase de cumprimento de sentença, se observem os limites contratuais que constituem a própria fonte da obrigação da seguradora.

A solidariedade da seguradora com o segurado decorre da Súmula 537 do STJ, mas a obrigação permanece vinculada aos valores pactuados no contrato de seguro.

A interpretação sistemática do título executivo judicial, ainda que omisso quanto à limitação, impõe a observância dos limites da apólice, em respeito à natureza contratual da obrigação securitária.

A pretensão de afastar a limitação com base apenas na inexistência de ressalva expressa no título executivo judicial implica modificar a essência da obrigação da seguradora, o que é vedado em sede de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação solidária da seguradora não afasta a limitação de sua responsabilidade aos valores contratados na apólice.

A observância dos limites contratuais no cumprimento de sentença não viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 927, 932, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 402; TJES, Apelação Cível nº 0017991-10.2012.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008912-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJES, AC nº 0013867-92.2015.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019615-67.2003.8.08.0035

A
PTE
:

ROSILENE LOPES BILSE VIEIRA

A
PD
O
:

BRADESCO SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, a
controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se à analise da possibilidade de limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratados na apólice, em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que estabeleceu a condenação solidária sem qualquer ressalva.

Pois bem.

Como é cediço,
e
m respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias.

Com isso, no caso dos autos tenho que
a decisão ora recorrida adota fundamentação tecnicamente consistente e alinha-se ao entendimento jurisprudencial dominante, tendo delimitado com acuidade a aplicação da lei e dos precedentes ao caso concreto.

Com efeito, no tocante à responsabilidade da seguradora, é de rigor observar que a Súmula 537 do STJ consagra a seguinte tese: "
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
".

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é remansosa nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITES DA COBERTURA DO SEGURO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do caminhão da apelante Sada Transportes, conforme boletim de ocorrência e ausência de provas robustas que demonstrem a contribuição de fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 373, II, do CPC. O dever de indenizar decorre da comprovação dos elementos da responsabilidade civil: conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art . 927 do CC e jurisprudência do STJ. A responsabilidade objetiva da Sada Transportes resulta do art. 932, III, do CC, ao passo que a responsabilidade da Mapfre decorre do contrato de seguro, podendo a seguradora ser condenada solidariamente, conforme o enunciado da Súmula 537 do STJ. O valor da indenização por danos morais (R$ 120 .000,00) é proporcional aos prejuízos sofridos, observando-se o caráter compensatório e punitivo da reparação, conforme parâmetros jurisprudenciais.
As limitações da apólice devem ser arguídas na fase de cumprimento de sentença, não havendo fundamento para afastar a solidariedade em sede de apelação
. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00179911020128080021, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA E SEGURADO - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO SOLIDÁRIO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO –
SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES ESPECIFICADOS EM CONTRATO
- PARCIAL PROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Não assiste razão ao agravante quando afirma que sua obrigação contratual consiste somente em indenizar diretamente terceiros ou reembolsar o segurado caso a responsabilidade civil deste venha a ser reconhecida em sentença. 2 . Na hipótese, parcela do pedido meritório foi antecipada, havendo, portanto, pronunciamento judicial (ainda que provisório) que concluiu pela probabilidade do direito do autor, assegurando-lhe, desde já, uma parte do provimento ao final requerido. 3. Ainda que demandadas a seguradora e o segurado conjuntamente, aplica-se ao caso a Súmula nº 537 do STJ: “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
4 . Como a cobertura contratada pelo segurado assegura a indenização direta de terceiro ou o reembolso das quantias que ele for obrigado a pagar quando acionado judicialmente, respeitando o limite máximo da garantia fixada na apólice/endosso, vislumbra-se ser o caso de conferir parcialmente a tutela, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico do agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim.
5. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008912-96 .2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

(...). 8) A responsabilidade da seguradora é solidária com a da segurada, nos limites da apólice contratada, conforme enunciado da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, o que abrange tanto a indenização por danos materiais quanto morais, de maneira que, restando inequívoca a existência da avença securitária entre as requeridas, não há óbice a condenação direta e solidária da seguradora demandada ao pagamento das indenizações arbitradas.
9) Segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da cobertura securitária, se o contrato de seguro dispõe, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao montante contratado a este título, na medida em que apenas nos casos em que a cláusula é genérica, referindo-se a danos corporais ou a danos especiais sem maiores especificações, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais, conforme disposto no enunciado da Súmula nº 402.
10) Na hipótese, infere-se das Condições Gerais do seguro contratado e da apólice específica do veículo que se envolveu no sinistro que há cobertura, discriminada e específica, tanto para danos corporais e morais causados a terceiros (cláusulas 2.13 e 2 .23), existindo, inclusive, disposições independentes estabelecendo o valor da garantia para cada um dos casos, sendo no máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os danos corporais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, de maneira que os limites previstos na apólice contratada devem ser observados para cada um dos danos, isoladamente. 11) Recursos providos parcialmente . (TJ-ES - AC: 00138679220158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

A lógica que permeia essa interpretação é que o dever de indenizar da seguradora decorre do contrato de seguro, e não de um ato ilícito, sendo, portanto, intrínseco ao título executivo judicial a observância dos limites contratuais.

No caso concreto, é incontroverso que a seguradora foi condenada solidariamente. Todavia, conforme a jurisprudência dominante, tal solidariedade não desvincula a seguradora do contrato de seguro, que é a fonte de sua obrigação.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao acolher a impugnação para limitar a responsabilidade da seguradora aos valores da apólice, agiu em perfeita consonância com o entendimento do STJ e do TJES, não havendo, pois, elementos aptos a infirmar sua regularidade.

É dizer, a interpretação sistemática e razoável do título executivo judicial, mesmo que omisso quanto à limitação, permite concluir que a responsabilidade da seguradora está adstrita ao valor da apólice. Desse modo, não há que se falar em violação da coisa julgada, uma vez que a limitação é uma decorrência lógica e legal da natureza da obrigação da seguradora, que não pode ser compelida a arcar com um ônus maior do que aquele que aceitou ao contratar o seguro.

Por fim, a pretensão recursal de desconsiderar a limitação da apólice, baseada unicamente na ausência de expressa menção na decisão transitada em julgado, revela-se desprovida de fundamento jurídico e probatório, na medida em que a própria natureza da obrigação da seguradora é limitada ao contrato que lhe deu origem. O acolhimento da tese dos apelantes implicaria a modificação da essência da obrigação da seguradora na fase de execução, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão conforme proferida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que fixados em grau máximo na Origem,
somados com os da fase de conhecimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)